Tribunal: CARF
Processo: 10380.724140/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. APURAÇÃO DE TRIBUTOS POR AMOSTRAGEM. NÃO VERIFICAÇÃO.
Ao contrário do alegado pelo contribuinte, não houve apuração de tributos por amostragem, mas sim a partir do cruzamento de dados fornecidos pelo contribuinte com aqueles obtidos junto à Sefaz.
Ademais, de acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões, entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo (art. 60).

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
IRPJ. ARBITRAMENTO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 47 DA LEI No 8.981/1995. VERIFICAÇÃO.
O IRPJ será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado quando (i) o contribuinte não dispuser ou deixar de apresentar à Autoridade Fiscal a escrituração contábil ou fiscal a qual está obrigado (ii) a escrituração contábil ou fiscal do contribuinte revelar indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável; (iii) o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido; ou (iv) o comissário ou o representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou domiciliado no exterior. Presente quaisquer das hipóteses previstas na legislação, correto está o arbitramento de lucros.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2006
COFINS. FARINHA DE TRIGO. REDUÇÃO A ZERO. LEGISLAÇÃO POSTERIOR. INPLICABILIDADE.
A partir da análise da legislação, verifica-se que a Lei n° 10.925/2024 reduziu a zero as alíquotas de PIS e Cofins da farinha classificada no código 1102.20 da TIPI. A farinha de trigo classificada no código 11.01.00.10 da TIPI, por sua vez, somente teve sua alíquota reduzida a zero pela Lei n. 11.787/2008, objeto de conversão da Medida Provisória n. 433/2008, não sendo aplicável aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2006.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2006
CONTRIBUIÇÃO AO PIS. FARINHA DE TRIGO. REDUÇÃO A ZERO. LEGISLAÇÃO POSTERIOR. INPLICABILIDADE.
A partir da análise da legislação, verifica-se que a Lei n° 10.925/2004 reduziu a zero as alíquotas de PIS e Cofins da farinha classificada no código 1102.20 da TIPI. A farinha de trigo classificada no código 11.01.00.10 da TIPI, por sua vez, somente teve sua alíquota reduzida a zero pela Lei n. 11.787/2008, objeto de conversão da Medida Provisória n. 433/2008, não sendo aplicável aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2006.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.724140/2010-83
ACÓRDÃO
1003-004.545 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NYMPHA COMERCIO DE FARINHA DE TRIGO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
NULIDADE.
APURAÇÃO
DE
TRIBUTOS
POR
AMOSTRAGEM.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
Ao contrário do alegado pelo contribuinte, não houve apuração de tributos
por amostragem, mas sim a partir do cruzamento de dados fornecidos pelo
contribuinte com aqueles obtidos junto à Sefaz.
Ademais, de acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões,
entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo (art. 60).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
IRPJ. ARBITRAMENTO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 47 DA LEI No
8.981/1995. VERIFICAÇÃO.
O IRPJ será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado quando
(i) o contribuinte não dispuser ou deixar de apresentar à Autoridade Fiscal
a escrituração contábil ou fiscal a qual está obrigado (ii) a escrituração
contábil ou fiscal do contribuinte revelar indícios de fraudes ou contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável; (iii) o contribuinte
optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido; ou (iv)
o comissário ou o representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do
comitente residente ou domiciliado no exterior. Presente quaisquer das
hipóteses previstas na legislação, correto está o arbitramento de lucros.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.545 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724140/2010-83
2
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2006
COFINS. FARINHA DE TRIGO. REDUÇÃO A ZERO. LEGISLAÇÃO POSTERIOR.
INPLICABILIDADE.
A partir da análise da legislação, verifica-se que a Lei n° 10.925/2024
reduziu a zero as alíquotas de PIS e Cofins da farinha classificada no código
1102.20 da TIPI. A farinha de trigo classificada no código 11.01.00.10 da
TIPI, por sua vez, somente teve sua alíquota reduzida a zero pela Lei n.
11.787/2008, objeto de conversão da Medida Provisória n. 433/2008, não
sendo aplicável aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2006.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2006
CONTRIBUIÇÃO AO PIS. FARINHA DE TRIGO. REDUÇÃO A ZERO.
LEGISLAÇÃO POSTERIOR. INPLICABILIDADE.
A partir da análise da legislação, verifica-se que a Lei n° 10.925/2004
reduziu a zero as alíquotas de PIS e Cofins da farinha classificada no código
1102.20 da TIPI. A farinha de trigo classificada no código 11.01.00.10 da
TIPI, por sua vez, somente teve sua alíquota reduzida a zero pela Lei n.
11.787/2008, objeto de conversão da Medida Provisória n. 433/2008, não
sendo aplicável aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2006.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto
da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.545 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724140/2010-83
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e
Cofins, na sistemática do lucro arbitrado, relativos a fatos geradores ocorridos no ano-calendário
de 2006, acrescidos de juros de mora e multa de ofício de 75%, em razão de suposta ausência de
declaração e tributação de receitas operacionais.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i) é
nulo o auto de infração em face da sua manifesta impropriedade, especialmente pelo nome da
RAZÃO SOCIAL autuada não corresponder ao nome especificado no Contrato Social; (ii) na data
inicial do auto de infração 21/05/10, de acordo com o Novo Código Civil a empresa já se
encontrava dissolvida por não apresentar a nova constituição societária no prazo determinado
pela Lei N 10.406/2002 — Novo Código Civil, Da Dissolução — Artigo 1.033; (iii) no período
fiscalizado, com relação a apresentação de DCTF junto a Receita Federal, a empresa era
dispensada da alíquota de acordo com a Lei n° 10.925, de 23 de julho de 2004, "art.1°: Ficam
reduzidas a 0(zero) as alíquotas de contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social — COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta
de venda de marcado interno de: conforme inciso XIV - farinha de trigo classificada no código
11.01.00.10 da TIPI”; (iv) as próprias normas regulamentares do imposto de renda e CSLL,
desautorizam o arbitramento quando se trata de contribuinte que apresentou declaração de
renda e não houve diligências e averiguações dos agentes lançadores, que possam oferecer dados
concretos de sua apuração pessoal e específica; (v) constituir o crédito fiscal mediante presunção,
sem buscar a verdade material que deve dar substância ao lançamento, além de violação do
princípio da reserva legal, constitui afronta às garantias constitucionais da ampla defesa e do
contraditório; (vi) norma tipificadora do art.43 do Código Tributário Nacional reclama seja
comprovada e não meramente suposta ou atribuída a existência do que nela se contém, ou seja,
faz-se indispensável demonstrar o fato da disponibilidade jurídica ou econômica da renda; e (vii)
no caso presente, tem-se, apenas a rejeição subjetiva de registros do contribuinte, o que resulta
em mera presunção, procedimento que não configura elemento seguro de PROVA e, muito
menos, indício de FALSIDADE ou INEXATIDÃO.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o lançamento, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.545 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724140/2010-83
4
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE VERACIDADE LEGAL E MATERIAL. EFEITO
Alegar-se descumprimento da legislação civil como fundamento do alheamento a
fatos e suas consequentes obrigações tributárias constitui, no mínimo, elementar
contra-senso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese, que (i)
no período fiscalizado, a receita decorrente da venda no mercado interno de farinha de trigo
classificada no código 11.01.00.10 da TIPI estava sujeita à alíquota zero de Contribuição ao PIS e
Cofins, nos termos da Lei n° 10.925, de 23 de julho de 2004; (ii) com relação ao IRPJ e a CSLL, a
autuação se fez por amostragem, o que implica na nulidade do auto de infração; (iii) estando de
posse das declarações apresentadas, deveria a autoridade fiscal desenvolver investigações
quantos aos dados nela apresentados, e, a partir dos resultados, solicitar esclarecimentos ao
contribuinte, no intuito de sanar as possíveis divergências quanto ao recolhimento do IRPJ e da
CSLL, sob pena de violação ao princípio da verdade material; e (iv) diante da Carta Constitucional
vigente, a tributação da renda não pode ter base em mero arbitramento fiscal.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada por carta com aviso de recebimento em 10.09.2018 (fl.
257). Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é
tempestivo o recurso voluntário interposto em 02.10.2018.

II – PRELIMINAR
Sustenta a Recorrente, preliminarmente, que, com relação ao IRPJ e a CSLL, a
autuação se fez por amostragem, o que implica a nulidade do auto de infração. E acrescenta que,
estando de posse das declarações apresentadas, deveria a autoridade fiscal desenvolver
investigações quanto aos dados nela apresentados e, a partir dos resultados, solicitar
esclarecimentos ao contribuinte, no intuito de sanar as possíveis divergências quanto ao
recolhimento do IRPJ e da CSLL, sob pena de violação ao princípio da verdade material.
Da “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(s)” do auto de infração
subjacente se extrai a forma de apuração dos tributos ora em discussão, conforme abaixo (fl. 5):
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.545 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724140/2010-83
5
Receita não declarada pela empresa, apurada junto ao banco de dados da
SEFAZ/CE encaminhado em meio magnético através ao Oficio Coordenação Catri
1284/2008, de 31/12/2008, e corroborada na escrituração fiscal e nas notas
fiscais fornecidos pelo contribuinte. O contribuinte intimado em 21/05/2010,
deixou de apresentar os livros, contábeis e documentos que permitissem aferir o
seu lucro presumido. Os valores assim obtidos foram declarados a menor na sua
DIPJ 2007, referente ao ano de 2006. O imposto e as contribuições também foram
declarados a menor em sua DCTF. A falta de apresentação os livros e documentos
ensejou na efetivação do lançamento através da modalidade do lucro arbitrado,
levando-se em consideração os valores já declarados em DCTF. O valor da receita
bruta apurada encontra-se detalhado na Planilha "MOVIMENTAÇÃO DE NOTAS
FISCAIS" para o ano de 2006 e resumida na Planilha "RESUMO DAS NOTAS FISCAIS
EMITIDAS NO ANO DE 2006. O PIS e a COFINS foi estabelecido em 0,65% e 3%,
respectivamente, sobre o valor da receita bruta. Dos valores assim encontrados
foram deduzidos os valores informados em DCTF.
Portanto, ao contrário do alegado pela Recorrente, não se trata de lançamento com
base em amostragem, mas em cruzamento entre informações declaradas pelo contribuinte e
aquelas obtidas junto à Sefaz/CE. Portanto, a Autoridade Fiscal realizou exatamente as medidas
que o contribuinte alega não terem sido realizadas: investigou os fatos em busca da verdade
material e, a partir do cruzamento de tais dados, conclui pela falta de recolhimento de tributos.
Dessa forma, não vislumbro qualquer nulidade no procedimento adotado.
Ademais, de acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais irregularidades,
incorreções e omissões, entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo (art. 60).
Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade.

III – MÉRITO
III.1 – Da correção do arbitramento
Sustenta a Recorrente que, diante da Carta Constitucional vigente, a tributação da
renda não pode ter base em mero arbitramento fiscal.
O arbitramento não é uma exclusividade do imposto de renda, podendo ser
aplicado também no lançamento de outros tributos, conforme autoriza o art. 148 do CTN, sempre
que as declarações ou os esclarecimentos prestados ou os documentos emitidos pelo contribuinte
ou por terceiro legalmente obrigado sejam omissos ou não mereçam fé.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.545 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724140/2010-83
6
Especificamente no que se refere ao IRPJ, a regra geral com relação às hipóteses de
arbitramento consta do art. 47 da Lei no 8.981/1995, que foi reproduzido, com algumas
alterações, pelo art. 603 do RIR/2018. Confira-se:
“Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de
que trata o art. 45, parágrafo único;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir
o disposto no § 1o do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária
os livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977.
§ 1o Quando conhecida a receita bruta, o contribuinte poderá efetuar o
pagamento do Imposto de Renda correspondente com base nas regras previstas
nesta seção.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior:
a) a apuração do Imposto de Renda com base no lucro arbitrado abrangerá todo o
ano-calendário, assegurada a tributação com base no lucro real relativa aos meses
não submetidos ao arbitramento, se a pessoa jurídica dispuser de escrituração
exigida pela legislação comercial e fiscal que demonstre o lucro real dos períodos
não abrangido por aquela modalidade de tributação, observado o disposto no §
5o do art. 37;
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.545 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724140/2010-83
7
b) o imposto apurado com base no lucro real, na forma da alínea anterior, terá
por vencimento o último dia útil do mês subseqüente ao de encerramento do
referido período” (grifamos).
Portanto, em suma, o IRPJ será determinado com base nos critérios do lucro
arbitrado quando (i) o contribuinte não dispuser ou deixar de apresentar à Autoridade Fiscal a
escrituração contábil ou fiscal a qual está obrigado (ii) a escrituração contábil ou fiscal do
contribuinte revelar indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável; (iii) o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido; ou (iv) o comissário ou o representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior.
No presente caso, a “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(s)” do auto de
infração subjacente assim justifica o arbitramento nos presentes autos (fl. 5):
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração contábil, conforme Termo
de Início de Fiscalização e termo de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Portanto, ao não apresentar os livros e documentos da sua escrituração contábil, a
recorrente incorreu em hipótese de arbitramento prevista na legislação, não havendo que se falar
em qualquer mácula no lançamento subjacente.
Diante disso, afasto as alegações do contribuinte nesse ponto.

III.2 – Da alíquota zero para a Contribuição ao PIS e a Cofins
Sustenta a Recorrente, ainda, que, no período fiscalizado, a receita decorrente da
venda no mercado interno de farinha de trigo classificada no código 11.01.00.10 da TIPI estava
sujeita à alíquota zero de Contribuição ao PIS e Cofins, nos termos da Lei n° 10.925, de 23 de julho
de 2004.
A partir da análise da legislação, verifica-se que a Lei n° 10.925/2004 reduziu a zero
as alíquotas de PIS e Cofins da farinha classificada no código 1102.20 da TIPI. A farinha de trigo
classificada no código 11.01.00.10 da TIPI, por sua vez, somente teve sua alíquota reduzida a zero
pela Lei n. 11.787/2008, objeto de conversão da Medida Provisória n. 433/2008.
Assim, tendo em vista que a autuação se refere ao ano-calendário de 2006, não
havia, à época, previsão legal para redução a zero dos referidos produtos, como sustentado pela
Recorrente. Por essa razão, afasto as alegações da Recorrente também nesse ponto.

IV – CONCLUSÕES
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.545 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724140/2010-83
8
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 277
DF CARF MF
Original